Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que se candidatou e prestou as provas para o concurso para o provimento de vagas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças Bombeiro Militar Geral Condutor e Operador de Viaturas (QBMG-2). Restou aprovada com a classificação 56, portanto, dentro das vagas ofertadas. Porém, a recorrente foi eliminada do certame, com base no item 4.1, inciso III, do Edital de Abertura no 1 (limite de idade), não tendo sequer possibilidade de recurso administrativo, ferindo o processo administrativo, uma vez que não lhe foi assegurado o contraditório e ampla defesa. Ingressou no judiciário, logrando êxito no ano de 2013, vindo a cursar o Curso de Formação com a Turma “C”. Com a conclusão do curso de formação, foi promovida para Soldado/1 em Julho/2014. Aduz que a turma que deveria ter cursado foi promovida em dezembro/2012. Afirma que por ser militar o Tema 454 não se aplica. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido afirma que não há de se falar em preterição, a recorrente ingressou no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em 2013, e a Lei 12.086/2009 que dispõe sobre os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal determina que as promoções ocorrerão pelos critérios de: (...) Art. 69. As promoções ocorrerão pelos critérios de: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem. Portanto, não há de falar em retroação dos efeitos funcionais e/ou financeiros decorrentes de eventual nomeação tardia.
4. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de a recorrente ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição, em razão de ter sido convocada para o Curso de Formação Turma C e não para o primeiro Curso de Formação Turma A.
5. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
6. Ocorre que, no caso concreto, a recorrente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico.
7. Não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte recorrente não participou.
8. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação" (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg. 31-01-2018 public. 01-02-2018).
9. Muito embora não se trate de nomeação tardia da recorrente, por meio de ato judicial, no feito em análise, a recorrente alcançou a classificação final após a Administração Pública, por força de decisão judicial, ter procedido à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, sem qualquer margem de discricionariedade, o que afasta a hipótese de ilegalidade do ato. Precedente no TJDFT: Acórdão 1271681, 07045875720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.